Tribunal: STF
Processo: AR 3107
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Agravo regimental em ação rescisória. Ação rescisória fundada no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC. Negativa de seguimento. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão de negativa de seguimento à ação rescisória ajuizada contra a decisão de mérito proferida no RE nº 1.474.090/PE.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória preenche os requisitos previstos no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. Estando a decisão rescindenda na esteira da ampla jurisprudência prevalecente na Corte à época do julgado, não há que se falar em ocorrência de violação manifesta da norma jurídica a justificar a pretendida rescisão com base no art. 966, inciso V, do CPC. Afora isso, “[n]ão há que se falar em erro de fato se a decisão rescindenda (...) parte de contexto fático já delineado pelo acórdão de origem para aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (AR nº 2.363/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 8/4/15).



    4. No que diz respeito ao cabimento da ação rescisória com base no inciso VII do art. 966 do CPC, a prova nova “apta a promover a rescisão do julgado, deve assegurar, por si só, pronunciamento favorável à parte interessada, a quem cabe comprovar o motivo pelo qual a ignorava ou não pôde dela fazer uso” (AR nº 2.749/MG-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/24).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.